Tribunal: TJPA
Processo: 0801069-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801069-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HORACIO LACERDA NETO

AGRAVADO: DOUGLAS CABRAL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

3. Caso em que os documentos acostados não são capazes de demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Confirmação da decisão que indeferiu a AJG.

4. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0801069-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HORÁCIO LACERDA NETO

AGRAVADO: DOUGLAS CABRAL DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HORÁCIO LACERDA NETO contra decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia,
nos autos da Ação Monitória (Processo nº 0800953-15.2020.8.14.0017)

movida em desfavor de DOUGLAS CABRAL DOS SANTOS.

Na decisão combatida, razão do inconformismo, o Juízo Singular analisou apenas o pedido referente à gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, pelos motivos assim expostos:

“VH

Indefiro o benefício da justiça gratuita, diante da prática de atos econômicos que denotam capacidade para adimplemento de tributos.

Intime-se o Requerente para recolhimento no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Publique-se.”

Inconformado, o agravante manejou o presente recurso asseverando que a decisão agravada lhe causará tumulto processual irreversível e lesão irreparável aos seus direitos, pois busca satisfazer uma dívida antiga, sendo os valores até mesmo de caráter alimentar, uma vez que se trata de uma remuneração há época proveniente de seu trabalho.

Em complemento, aduz que é motorista de caminhão autônomo, auferindo uma renda mensal de aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais) com a realização de fretes, não possuindo condições de arcar com as custas processuais.

Afirma que ao indeferir o pedido da gratuidade, o juiz a quo não indicou qualquer prova ou fundamento para sua decisão.

Nesse contexto, assinala que a atual situação do agravante é precária, principalmente devido à pandemia, necessitando inclusive do recebimento do auxílio emergencial do governo. E que, apesar dos cheques objetos da lide serem de valores expressivos, há necessidade de se considerar que as negociações ocorreram há anos quando ainda laborava com a compra e venda de hortifrúti, bem como, que tais valores não representam o lucro do agravante à época, uma vez que mais de 75% do valor são destinados ao pagamento de custas da mercadoria, transporte e impostos, dentre outros. Ademais, afirma que por ter sofrido diversas inadimplências, com imenso prejuízo financeiro, obteve um colapso financeiro, contraído diversas dívidas. Destaca que, nesta oportunidade anexa os extratos bancários do ano de 2019, a fim de demonstrar que não houve rendimentos em sua conta, ao contrário, este vem sobrevivendo dos poucos fretes que consegue realizar.

Por fim, pontuou que a Lei n° 1.060/50, em seu art. 4° prevê que deve ser deferida a justiça gratuita ante a sua simples afirmação e que anexou declaração de pobreza aos autos.

Juntou documentos, e pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo, e provimento do recurso

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria.

Em decisão interlocutória de Id. Num. 4539347, INDEFERI O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado pelo agravante, e determinei a intimação da parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões; bem como que fosse oficiado o Juízo a quo acerca da referida decisão e lhe solicitado informações.

Contrarrazões não oferecidas, consoante a certidão de Id. Num. 4880476.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.017 do CPC, conheço do recurso, que é cabível e amoldando-se à hipótese contida no art. 1.015, V, do mesmo estatuto processual.

O agravo de instrumento ataca decisão judicial “
a quo
”, que
indeferiu
a gratuidade de justiça postulada na origem. Portanto cabe, em sede de cognição exauriente, a análise única da presença ou não de indícios de que poderá ou não o agravante fazer jus às benesses da gratuidade de justiça.

Com efeito, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (§ 2º, art. 99 do CPC).

A respeito desse tema, o Superior Tribunal de Justiça, assim, manifestou-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR.

TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF).

Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico.

2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública.

3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa.

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que os ora agravantes não teriam comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1739388/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 12/03/2021)

Pois bem!

Desde o primeiro exame,
considerando os fatos articulados, pontuei que
o recorrente juntou ao presente recurso, apenas cópia da carteira de trabalho, onde consta a sua admissão em 01.09.1998, na firma S.J. Farias Com. de Cereais, como motorista, sem juntar qualquer comprovante atuais de rendimentos; e juntou ainda, cópia dos dois cheques nos valores de R$8.200,00 (oito mil e duzentos), os quais são objeto da ação monitória.

Constatei, também, que, muito embora tenha o agravante afirmado em suas razões recursais, que teria juntado ao presente recurso cópia do auxílio do governo referente à pandemia do Covid-19, e ainda os extratos bancários do ano de 2019, a fim de demonstrar que não houve rendimentos em sua conta; não providenciou essas juntadas, nada comprovando nos autos do presente agravo de instrumento, nem dos autos originais, tais informações.

Neste contexto, igualmente salientei que
, compulsando os autos de origem (Processo nº 0800953-15.2020.8.14.0017), pode-se verificar que o autor/agravante deu causa ao valor de R$ 26.573,59 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), considerando os valores dos títulos da dívida, de modo que se afigura, que a decisão agravada não se mostra passível de reforma.

Desse modo, a
inda que o agravante assevere ser potencialmente lesiva a decisão de primeiro grau, tentando revertê-la, através de informações vagas imprecisas e inexatas, e porque não dizer, insuficientes, incompletas e inábeis a que se propõe. Cabe ressaltar que não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessária prova precisa, uma vez que, o direito vive de provas e a prestação jurisdicional nelas se acomoda.

Portanto, vislumbro que soa frágil e inconsistente a alegação do recorrente no sentido de que o Magistrado de Primeiro Grau laborou em equívoco, porque não avaliou corretamente os fatos e declinados na inicial, e documentos colacionados.

Dito isso, não

convém à reforma da decisão combatida, por entender que o Togado Singular, consignou de forma clara, precisa e suficiente, as razões de seu convencimento, ou seja, que a exordial e os documento acostados aos autos indicam a prática de atos econômicos que denotam capacidade do autor/agravante para adimplemento das custas processuais; como de fato, assim demonstram e o agravante não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

No caso concreto, não vejo como prosperar o pedido recursal, longe já se vai à época em que o juiz era mero observador de alegações vazias. Deve-se evitar a banalização, que acaba prejudicando aqueles que, efetivamente, necessitam de o favor legal.

D
ada à importância da matéria em exame e a ideia ora sustentada, convém repetir com outros termos
os argumentos expendidos a respeito do tema: Diga-se, devemos atentar para o fato de que,
a assistência judiciária é fornecida apenas aqueles cujos recursos financeiros não forem suficientes para propiciar um acesso efetivo ao Poder Judiciário.

Tanto é assim, que a insuficiência financeira não existe exclusivamente para as pessoas físicas. As pessoas jurídicas também podem receber o benefício. Entretanto, a concessão não é incondicional, cabe à parte requerente demonstrar e comprovar que faz jus. Na hipótese em exame,
verifica-se que o agravante
se restringiu, apenas, em alegar que a sua situação financeira é precária.

Frisa-se: Da forma como está, com o judiciário abarrotado de demandas repetitivas, a justiça comum tende à falência jurisdicional. E por que isso? Porque os demandistas vislumbrando a possibilidade de acionar o judiciário com o estímulo irresistível do risco zero, ou seja, sem nenhum custo presente ou futuro, haja vista, que buscam litigar sob o pálio da Justiça Gratuita, na certeza de que, mesmo sucumbentes não responderão pelas despesas processuais, ainda que venha a ser interposto recurso.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula n° 06 deste TJ não possui caráter vinculante e deve se amoldar ao espírito da previsão
constitucional, segundo o qual o Estado somente prestará assistência jurídica
integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

Ante tais ponderações
, diante da falta de elementos capazes de modificar a decisão interlocutória prolatada na origem, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso de agravo de instrumento.

Belém, 17 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/05/2021